Tribunal: TJSP
Processo: 2256953-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica indeferido.
2. A apresentação da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários ou outra documentação pertinente permite análise mais ampla da situação econômica da parte que alega hipossuficiência.
3. Recurso não provido.*